Tribunal: TJMT
Processo: 1025763-95.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025763-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELISANGELA LETICIA SOARES DE QUADROS - CPF: 065.667.249-82 (PACIENTE), FABRICIO BELLO PINTADO - CPF: 703.684.941-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE SUBMETIDA A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PACIENTE FLAGRADO COM DROGAS DE ESPÉCIES DIVERSAS, PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA E INDÍCIOS DE COMERCIALIZAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
dos pacientes
pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A impetração sustentou, em relação
à paciente
, ausência de indícios suficientes de autoria, por suposta fundamentação lastreada apenas na coabitação com o corréu, e, quanto a ambos os pacientes, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. No curso do
writ
, sobreveio decisão substituindo a prisão preventiva
da paciente
por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com expedição de alvará de soltura. Quanto a
o corréu
, constou dos autos que ele foi abordado após notícia de negociação de drogas via
WhatsApp
, ocasião em que foram apreendidas porções de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha, além de balanças de precisão, papel filme, luvas descartáveis e dinheiro em espécie, tendo o paciente admitido, na fase policial, a propriedade dos entorpecentes e a destinação parcial à revenda.

II.
Questão
em discussão

Há 3 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual no
habeas corpus
em favor d
a

paciente
após a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva d
o corréu
está concretamente fundamentada, à luz dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública e
,
(
iii
) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão ou se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na fase investigativa.

III. R
azões de decidir

Não subsiste interesse no exame do
writ
em favor
da paciente
quanto à insurgência contra a manutenção da prisão em estabelecimento prisional, porque a superveniência de decisão que substitui a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com expedição de alvará de soltura, acarreta perda superveniente do objeto.

A prisão preventiva de Fabrício observa os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois a materialidade delitiva decorre do laudo pericial de identificação de drogas e os indícios de autoria resultam do contexto de flagrância, da apreensão de entorpecentes em situação suspeita, da localização de petrechos típicos de traficância no imóvel vinculado aos pacientes e da admissão, em sede policial, da propriedade das substâncias apreendidas.

A garantia da ordem pública está concretamente demonstrada por elementos extraídos dos autos, e não por gravidade abstrata do delito, uma vez que a apreensão de drogas de espécies diversas, em porções fracionadas, aliada à existência de balanças de precisão, papel filme, luvas descartáveis, dinheiro em espécie e notícia de negociação por aplicativo de mensagens, evidencia estrutura voltada à mercancia ilícita e risco de reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes quando o quadro fático revela, em tese, traficância não episódica, com variedade e fracionamento de entorpecentes, instrumentos de preparo e acondicionamento da droga e admissão extrajudicial de sua propriedade, circunstâncias que demonstram risco concreto à ordem pública não neutralizável, ao menos por ora, por providências menos gravosas.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos idôneos para a segregação preventiva.

Não se configura excesso de prazo para conclusão do inquérito policial quando, no momento da apreciação da impetração, ainda não ultrapassado o prazo previsto no art. 51 da Lei n. 11.343/2006, além de inexistir demonstração de inércia estatal injustificada, devendo a aferição do excesso considerar o juízo de razoabilidade e o estágio procedimental do feito, e não mera soma aritmética dos prazos.

IV. D
ispositivo e tese

Writ
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A superveniência de decisão que substitui a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico acarreta perda superveniente do objeto do habeas corpus quanto à insurgência contra a manutenção da custódia em estabelecimento prisional.

2.
A apreensão de entorpecentes de espécies diversas, associada à localização de petrechos de traficância, à notícia de comercialização por aplicativo de mensagens e à admissão extrajudicial da propriedade da droga, constitui fundamentação concreta idônea para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos do flagrante evidenciam contexto de mercancia ilícita estruturada e risco concreto de reiteração delitiva.

4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e contemporâneos aptos a justificar a segregação cautelar.

5.
Não há excesso de prazo para conclusão do inquérito policial sem extrapolação do prazo legal aplicável ou demonstração de inércia estatal injustificada, devendo a análise observar a razoabilidade do andamento procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 979.366/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJe 25.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 231.953/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.06.2026, DJEN 10.06.2026; STJ, AgRg no RHC n. 219.509/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2026, DJEN 18.05.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025763-95.2026.8.11.0000

PACIENTE: ELISANGELA LETICIA SOARES DE QUADROS, FABRICIO BELLO PINTADO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

R E L A
T Ó
R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Fabrício

Bell
ó
Pintado
e
Elisangela Letícia Soares de Quadros
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra, em razão da conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustent
ou
, em síntese, que: 1) a segregação de Elisangela foi decretada sem a demonstração de indícios suficientes de autoria, por estar fundada exclusivamente na coabitação com o corréu; 2) mostram-se adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão em favor de ambos os pacientes; e 3) há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

Com essas considerações, requer
eu
, liminarmente
e no mérito
, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (id. 374427886).

Juntou cópia integral do processo (id. 374427887).

A liminar foi indeferida por este Relator (id.
374500872).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (id.
374910880).

A
3
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer
pelo parcial prejuízo do
writ
em relação à paciente Elisângela e pela denegação da ordem quanto ao paciente Fabrício,
d
a lavra d
o
ilustre Procurador
Roberto Aparecido Turin
(id.
376972350).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
writ
é cabível, porquanto se volta contra decisão que converteu o flagrante em preventiva, ato passível de impugnação via
habeas corpus
, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

Na espécie, a impetração, manejada em favor de Elisângela Letícia Soares de Quadros e Fabrício
Belló
Pintado, sustenta, em síntese, a ausência de elementos suficientes para justificar a custódia cautelar da paciente Elisângela, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para ambos os pacientes e o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

De início, quanto à paciente Elisângela Letícia Soares de Quadros, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora dão conta de que, em 15/6/2026, sobreveio decisão judicial substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico, em razão da ausência de vagas no sistema prisional feminino e da interdição da Cadeia Pública de Nortelândia.

Consta, ainda, que o alvará de soltura foi expedido na mesma data, com determinação de comparecimento da paciente para instalação do equipamento de monitoração
(id. 374910880).

Assim, não se conhece do
writ
em relação à paciente Elisângela Letícia Soares de Quadros, no tocante à insurgência contra a manutenção da prisão em estabelecimento prisional, em razão da perda superveniente do objeto.

No que se refere ao paciente Fabrício
Belló
Pintado, consta dos autos que, em 6/6/2026, por volta das 22h30min, policiais militares receberam informações de que ele realizaria negociação de entorpecentes por meio do aplicativo
WhatsApp
, com entrega nas imediações da Avenida 28 de Dezembro com a Rua Ilson
Matinski
, no Município de Santa Rita do Trivelato/MT.

Ao se deslocarem ao local indicado, os agentes visualizaram os pacientes em uma motocicleta e, segundo o auto de prisão em flagrante, ao perceberem a presença policial, os abordados dispensaram ao solo três porções de substância análoga à cocaína, circunstância que motivou a abordagem.

Na sequência, com autorização da moradora, os policiais ingressaram na residência do casal, onde foram apreendidos, em síntese, 21 invólucros de cocaína, 17 porções de pasta
-
base de cocaína, 7 porções de maconha, R$ 130,00 em espécie, duas balanças de precisão, rolo de papel filme e luvas descartáveis.

O
laudo pericial de identificação de drogas
confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, apontando a presença de cocaína e maconha, em porções diversas.

Consta, ainda, que o paciente, na fase policial, assumiu a propriedade dos entorpecentes, afirmando tê-los adquirido de indivíduo conhecido pela alcunha de “
Alcapone
”, pelo valor de R$ 5.000,00, bem como que parte da droga seria revendida.

Em 8/6/2026, por ocasião da audiência de custódia, o
j
uízo competente homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, para garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...) estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, extraídos dos elementos informativos colhidos até o momento.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes de espécies diversas
:
cocaína, pasta base de cocaína e maconha,
(...)
, associada à localização de balanças de precisão, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e materiais utilizados para fracionamento e acondicionamento das drogas, evidencia estrutura voltada à mercancia ilícita.

A natureza, diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos demonstram gravidade concreta da conduta e revelam risco à ordem pública, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Presentes, portanto, os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva (...)
" (id. 374427887, págs. 44-46).

A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem indicação concreta da necessidade da custódia, além de desconsiderar as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita.

Alega, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A insurgência, contudo, não procede.

A prisão preventiva exige, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta quanto à necessidade da medida, especialmente para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Na hipótese, a materialidade delitiva está evidenciada pelo laudo pericial de identificação de drogas, que atesta a apreensão de substâncias entorpecentes.

Também estão presentes indícios suficientes de autoria.

Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi abordado em contexto de notícia prévia de comercialização de drogas; houve apreensão de porções de entorpecentes em situação de flagrância; foram localizados, no imóvel vinculado aos pacientes, petrechos usualmente associados à traficância, como balanças de precisão, papel filme e luvas descartáveis; e o próprio paciente assumiu, em sede policial, a propriedade das substâncias apreendidas.

Esse conjunto de elementos, nesta análise própria da via estreita do
habeas corpus,
mostra-se suficiente para evidenciar o
fumus comissi delicti.

A necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública igualmente se encontra concretamente demonstrada.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão impugnada não se amparou em considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, mas em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a maior gravidade da conduta em tese praticada e o risco de reiteração delitiva.

A apreensão de entorpecentes de espécies diversas (cocaína
, pasta-base de
cocaína

e maconha), aliada à localização de balanças de precisão e de materiais usualmente empregados no fracionamento e acondicionamento da droga, bem como à notícia de prévia negociação por aplicativo de mensagens e à admissão extrajudicial da propriedade das substâncias pelo paciente, evidencia quadro fático que ultrapassa a gravidade abstrata inerente ao tipo penal.

Essas circunstâncias autorizam, ao menos por ora, a conclusão de que a custódia cautelar se mostra necessária para resguardar a ordem pública.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, associadas à existência de instrumentos destinados à comercialização, constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva”
(AgRg nos EDcl no HC n. 979.366/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJe de 25/3/2025).

Essa
orientação aplica-se ao presente caso, em que a apreensão de substâncias entorpecentes de espécies diversas veio acompanhada da localização de balanças de precisão, papel filme e luvas descartáveis, elementos que evidenciam contexto indicativo de mercancia ilícita e risco de reiteração delitiva, legitimando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Também não prospera a alegação de suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A substituição da prisão preventiva por providências menos gravosas pressupõe que estas se revelem adequadas e suficientes para neutralizar, de modo concreto, o risco processual identificado.

A decisão impugnada evidenciou quadro fático que, em tese, ultrapassa a hipótese de traficância meramente episódica, diante da apreensão de porções fracionadas de entorpecentes, da variedade das substâncias, da existência de petrechos de mercancia e da admissão da propriedade da droga.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como primariedade, residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita, embora relevantes, não possuem aptidão, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos idôneos para a segregação cautelar.

Consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A
s condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não impedem, por si sós, a manutenção da custódia cautelar quando presentes elementos concretos reveladores de risco à ordem públic
a
”
(AgRg no RHC n. 231.953/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026).

No caso, as circunstâncias do flagrante
,
especialmente a apreensão de drogas de espécies diversas, em porções fracionadas, a localização de instrumentos destinados ao preparo e acondicionamento dos entorpecentes, a notícia de negociação por aplicativo e a admissão extrajudicial da propriedade da droga evidenciam risco à ordem pública que não se mostra adequadamente neutralizável, ao menos por ora, por medidas cautelares diversas da prisão.

Não há, portanto, ilegalidade na conclusão de que tais providências seriam insuficientes.

Também não procede, ao menos quando a impetração foi apreciada, a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

O paciente foi preso em flagrante em 6/6/2026.

Tratando-se de investigação por delito previsto na Lei n. 11.343/2006, aplica-se o prazo estabelecido no art. 51 da referida lei, segundo o qual o inquérito policial deverá ser concluído em 30 dias, se o indiciado estiver preso, admitida prorrogação, nas hipóteses legais.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, quando da impetração ainda não havia sido ultrapassado o prazo legal, razão pela qual a alegação de excesso de prazo se mostrava prematura.

Além disso, é firme a jurisprudência no sentido de que a aferição de excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética de dias, devendo considerar o estágio procedimental do feito e a existência, ou não, de inércia estatal injustificada.

A propósito:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC n. 219.509/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026).

Não se demonstrou, pois, demora apta a caracterizar constrangimento sanável por
habeas corpus
.

Ante o exposto
,
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO
e, nessa extensão,
ORDEM

DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026